Tribunal: TJDFT
Processo: 0752609-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – FACA. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE EFETURARAM A ABORDAGEM E A PRISÃO EM FLAGRANTE. ARMA APREENDIDA. SENTENÇA MANTIDA
1. Impossível a retirada da causa de aumento referente ao emprego de arma branca quando o conjunto probatório (especialmente o depoimento do policial civil e o termo de apreensão) é seguro em apontar que o acusado, mediante o emprego de faca, subtraiu o pertence da vítima.
2. No concernente a validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.